Tribunal: TJSP
Processo: 2086879-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000390441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086879-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é impetrante
ARNALDO TADEU COTRIM GOMES e Paciente GUILHERME DE AZEVEDO
ALVES, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DO FORO
DE FERNANDÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2086879-78.2020.8.26.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2086879-78.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ARNALDO TADEU COTRIM GOMES
PACIENTE: GUILHERME DE AZEVEDO ALVES
IMPETRADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DO FORO DE
FERNANDÓPOLIS
FERNANDÓPOLIS
VOTO No 43172
Habeas Corpus. Execução da pena. Reconversão da pena restritiva
de direitos em privativa de liberdade. Pleito de restabelecimento da
pena
restritiva
de
direitos.
Descumprimento
injustificado.
Inteligência do art. 44, §4o do CP. Precedentes STJ. Ordem
denegada.
O impetrante ingressa com o presente habeas corpus em favor do
paciente alegando que este sofre constrangimento ilegal em razão da conversão da
pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária em pena privativa de
liberdade.
Alega que a autoridade apontada como coatora reverteu uma pena de
prestação pecuniária em privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto.
Pondera que no Recurso de Apelação n. 0000823-62.2018.8.26.0189 foi
dado parcial provimento para fixar ao paciente a pena de 01 ano e 08 meses de
reclusão, em regime aberto e 166 dias-multa, no piso mínimo, mantendo a substituição
das penas por duas penas restritivas de direito, uma consistente em prestação de
serviços comunitários e outra de prestação pecuniária, em favor de estabelecimento a
ser designado.
Alega que o paciente iniciou o cumprimento da pena de prestação de
serviços comunitários, mas não iniciou os pagamentos das prestações da pena de
prestação pecuniária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2086879-78.2020.8.26.0000
O Ministério Público requereu a revogação da pena restritiva de direito, o
que foi deferida.
Sustenta que o paciente instado a justificar o não cumprimento da pena
quanto ao pagamento da prestação pecuniária sustentou a impossibilidade de
pagamento, uma vez que se encontrava desempregado na época, portando sem
qualquer renda.
Alega que o paciente aguardava um emprego e requereu o cumprimento
da pena de pagamento de prestação pecuniária a partir de março de 2020.
Sustenta que a pandemia pelo Covid-19 impediu o início da referida
oportunidade de emprego.
Aponta que junta cópia de sua carteira de trabalho, onde se pode
constatar sua condição de desempregado, documento que não foi juntado em sua
justificativa, pois aguardava seu registro em carteira (fls. 20/21).
A medida liminar foi indeferida às fls. 25/28.
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls. 31/32).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo não conhecimento da impetração
(fls. 35/38).
É o relatório.
Trata-se de paciente condenado (sentença proferida em 23/05/2018
fls. 13), em primeiro grau, às penas de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 250 dias-multa no valor mínimo, como incurso no artigo 33,
caput e § 4o, da Lei no 11.343/06, substituída a pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária de 1/5 do salário-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2086879-78.2020.8.26.0000
mínimo por mês em favor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e
prestação de serviço à comunidade, ambas pelo tempo da corporal remanescente,
sendo absolvido da imputação do artigo 35 da Lei 11.343/06 por falta de provas para
condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Por acórdão desta C. Câmara, por unanimidade de votos, deu-se parcial
provimento ao apelo do paciente para fixar-lhe as penas de 01 ano e 08 meses de
reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, no piso mínimo.
Como se verifica no v. acórdão julgado em 02 de abril de 2019, foi
negado o pleito de redução da prestação pecuniária, uma vez que o paciente já fora
beneficiado com a substituição da pena, sendo adequada à suficiência penal.
Em 28 de agosto de 2019, ou seja, pouco mais de 04 meses após o
julgado, o paciente foi intimado para início do cumprimento prestação de serviços à
comunidade (505 horas); bem como para COMPROVAR, mediante a entrega de
recibo em cartório, no prazo máximo de 10 dias do recebimento, o cumprimento da
primeira parcela da prestação pecuniária, no valor de R$ 199,60 (cento e noventa e
nove reais e sessenta centavos), fixada em 1/5 do salário mínimo, valor a ser
recolhido todo mês, pelo tempo da pena remanescente, ou seja, 16 meses (16
parcelas de R$199,60), devendo proceder o depósito na CONTA JUDICIAL mantida
pelo Juízo.
O i. Promotor de Justiça oficiante, em 27 de março de 2020, em razão
da falta de justificativa legítima ao desatendimento ao dever legal (cumprimento da
prestação pecuniária), requereu sua conversão nos termos do art. 44, § 4o do CP e
181, § 1o, alínea “c”, da LEP.
Em 30 de março p.p., o juízo das execuções deferiu a conversão eis
que o paciente não cumpriu a pena restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária. Destacou que, regularmente intimado para justificar e esclarecer o motivo
do descumprimento da pena restritiva de direitos, o paciente não apresentou
justificativa idônea.
Segundo informações da autoridade apontada como coatora, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2086879-78.2020.8.26.0000
expediente encontra-se aguardando o cumprimento do mandado de prisão no regime
aberto.
Nada de teratológico existe.
Inicialmente, insta registrar que o habeas corpus se presta a assegurar
a liberdade de ir e vir, não sendo meio hábil para impugnar decisões prolatadas em sede
de execução eis que o agravo em execução é o instrumento processual adequado e
eficiente para tanto, conforme artigo 197 da Lei de Execuções Criminais.
A propósito:
“O 'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP)” (TJSP, HC no
990.08.180041-1, 3a Câmara Criminal, rel. Luiz Pantaleão, j. 23.06.2009).
Todavia, no caso em questão, registre-se que o paciente não cumpriu
a pena restritiva de direitos e não apresentou justificativa desde logo.
Como bem observado no parecer ministerial de fls. 37, o paciente
tentou justificar sua omissão depois de decorridos meses, e ainda assim, por ter sido
instado pelo juízo.
Anote-se que o art. 44, §4o do Código Penal é claro quanto à
conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando há
descumprimento injustificado da restrição imposta, in verbis:
“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e
substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada
pela Lei no 9.714, de 1998)
§ 4o A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de
liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da
restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a
executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de
direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou
reclusão. (Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2086879-78.2020.8.26.0000
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
POSSIBILIDADE.
ART.
44,
§
4o,
DO
CÓDIGO
PENAL.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. NÃO PAGAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICAÇÃO.
REGIME
ABERTO.
NÃO
COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. REGRESSÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Havendo descumprimento injustificado das condições impostas, no
tocante à pena restritiva de direitos, o sentenciado perderá o benefício que
lhe foi concedido, regressando à reprimenda inicial, qual seja, privativa de
liberdade, como se pode depreender do disposto no artigo 44, § 4o,
primeira parte, do Código Penal.
2. Esta Corte já firmou entendimento no sentido da possibilidade de
conversão da pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação
pecuniária, em pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4o, do
Código Penal.
3. Na hipótese dos autos registrou a Corte de origem: Segundo consta dos
elementos dos autos, o Paciente foi condenado à pena de um ano de
reclusão, em regime prisional aberto, substituída por prestação pecuniária,
no valor de um salário mínimo. Intimado pessoalmente a efetuar o
pagamento ou justificar a impossibilidade de fazê-lo (fl. 57 e 59), o Paciente
não atendeu à determinação judicial (fl. 61), motivo pelo qual foi proferida a
r. decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade, fixou o regime prisional aberto - mediante a observância de
condições e determinou a expedição de mandado de prisão, bem como
mandado de intimação para comparecimento na audiência de advertência
(fls. 67/84). Intimado (fls. 87/89), o sentenciado não compareceu em Juízo
para ser advertido (fl. 97), sendo então determinada a sua regressão
cautelar ao regime fechado (fls. 99/109).
4. Na espécie, convertida a prestação pecuniária em pena privativa de
liberdade a ser cumprida no regime aberto, foi o sentenciado devidamente
intimado para comparecimento à audiência de advertência relativa ao
mencionado regime, não tendo, contudo, comparecido em Juízo,
ocasionando sua regressão cautelar ao regime fechado.
5. Agravo regimental não provido. (STJ AgRg no HC 516321/SP AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2019/0175638-0, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, julgado em
24/09/2019, publicado em 04/10/2019)
Ressalte-se ainda que, quanto à pandemia pelo coronavírus (Covid-19),
a situação excepcional não autoriza a automática concessão de benefícios ou
liberdade de paciente condenado, bem como o perdão de pena ou reconhecimento de
causa de extinção da punibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2086879-78.2020.8.26.0000
De rigor, portanto, a conversão de penas.
Assim, não há nada de teratológico a resultar em constrangimento ilegal
a ser sanado por meio de habeas corpus.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator